Tribunal: TJMT
Processo: 1027924-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027924-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENYA REGINA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 882.219.541-87 (RECORRENTE), SUZANE DA SILVA BORGES - CPF: 029.012.741-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Nego provimento ao recurso. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Peço vênia à d. Relatora para divergir do voto e dar provimento ao recurso. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

Recurso Inominado no
1027924-46.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: KENYA REGINA DE OLIVEIRA MORAES.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FGTS INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS formulado por servidora temporária que exerceu a função de Agente Operacional de Saúde no Município de Cuiabá, entre 2019 e 2023. A recorrente sustenta o desvirtuamento da natureza temporária da contratação e pleiteia o recolhimento do FGTS referente a todo o período trabalhado. O Município defende a validade do contrato e a inaplicabilidade do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o vínculo temporário da servidora com o Município foi desvirtuado, configurando vínculo empregatício contínuo; (ii) verificar se há direito ao recolhimento do FGTS no caso de contratos temporários regulares firmados com base no art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato temporário firmado pela recorrente se enquadra no permissivo do art. 37, IX, da CF/88, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme regulamentado pela Lei Municipal no 4.424/2003.

A documentação juntada aos autos comprova que a servidora teve três contratos temporários distintos, firmados por meio de processos seletivos e dentro dos prazos legais, não havendo renovações sucessivas que desvirtuassem o caráter excepcional da contratação.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que estabelece a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS em contratos declarados nulos, não se aplica ao caso, pois a contratação da recorrente foi válida e em conformidade com a legislação.

A jurisprudência consolidada pelos Tribunais tem afastado o direito ao FGTS para servidores temporários contratados regularmente e sem renovações sucessivas, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, desde que respeitados os prazos legais e sem renovações sucessivas, não geram direito ao recolhimento de FGTS.

A celebração de múltiplos contratos temporários sucessivos mediante aprovação em processos seletivos distintos não configura desvirtuamento do regime temporário de contratação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 4.424/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 10032687320228110040, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 18.09.2023; TJ-MT, RI no 10056527220238110040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 11.09.2023; TJ-MT, N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 12.06.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança movida contra o Município de Cuiabá, na qual a reclamante alega que exerceu a função de Agente Operacional de Saúde em caráter temporário, no período de 2019 a 2023.

Ela sustenta que a natureza temporária de sua contratação foi desvirtuada, pois o vínculo empregatício teria se prolongado além da necessidade transitória prevista na legislação.

Em razão disso, a reclamante entende que faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período trabalhado, visto que houve uma relação contínua de trabalho, em desacordo com o regime excepcional e temporário.

Pois bem. Cabe destacar que os contratos temporários possuem regulamentação específica, pois se configuram como uma forma excepcional de contratação para a prestação de serviços públicos. Esse tipo de vínculo deve ser utilizado em situações transitórias e de caráter urgente, conforme estabelece a legislação aplicável, com prazos e condições delimitadas para evitar o desvirtuamento do regime temporário e a perpetuação de vínculos que deveriam ser eventuais.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município, eis o que dispõe a
Lei Municipal no 4.424/2003
,
in verbis:

“Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as Fundações Públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015)

VI
–
atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (...) (grifei)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período,
observados os seguintes prazos máximos:

(...)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Redação dada pela Lei no 5.172, de 30 de dezembro de 2008).

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.
(Redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015) (grifei).

Conforme a sentença, a documentação anexada comprova que a reclamante manteve três contratos temporários, sendo o último obtido por processo seletivo e dentro do prazo legal estabelecido. Além disso, a autora sequer contestou as alegações do Município de Cuiabá de que os contratos foram firmados por processos seletivos simplificados.

Portanto, trata-se de contrato temporário devidamente válido, que não possui natureza trabalhista, logo,
a recorrente não faz jus ao recolhimento do FGTS
pleiteado.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Assim, a respeitável sentença foi proferida em estrita conformidade com a legislação vigente e encontra respaldo no entendimento consolidado pela jurisprudência
. Portanto, deve ser mantida em seus próprios fundamentos, uma vez que se alinha aos princípios legais aplicáveis e às decisões anteriores sobre a matéria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Com a máxima vênia, divirjo do entendimento da nobre colega relatora no caso em julgamento.

No voto condutor, afastou-se a nulidade dos contratos temporários celebrados pelas partes e sucessivamente renovados, com o fundamento de que cada um deles foi precedido de processo seletivo simplificado.

Todavia, entendo que o simples fato de existir processo seletivo simplificado não sana a nulidade evidente, e exponho os motivos.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que: nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados,
dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado
.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois,
em tese
, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...)
(RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que por meio de um teste seletivo simplificado, mas sim em
suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias
.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR - AgInst: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante no RE no 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para:

a)
declarar a nulidade
dos contratos pactuados entre as partes, no período indicado na petição inicial, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; e

b)
condenar
o requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, referentes ao período indicado na peça de ingresso, observada eventual ocorrência de prescrição quinquenal averiguada com base na data do ajuizamento da ação, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e acrescido de juros moratórios correspondentes à remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024